Tribunal: STF
Processo: Pet 11812
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado por Elixandre Correa da Silva em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pinheiro em Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso.



    2. Aduz o requerente, em resumo, que durante a execução de sua pena, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pinheiro/MG autorizou sua transferência para cumprimento da reprimenda nessa na comarca de Marcelândia, no Estado do Mato Grosso, ante o recebimento de proposta de emprego, pelo reeducando, em tal localidade. 



    3. Sustenta que a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, contudo, negou seu pleito de transferência, ao fundamento de que naquele Estado inexiste estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena imputada no regime semi-aberto, razão pela qual entende como violada a Súmula 56 desta Corte.



    4. Conclui suas alegações afirmando que, como o enunciado sumular define ser vedada a manutenção em regime de cumprimento de pena mais gravoso, entende que lhe deve ser concedido o regime de prisão domiciliar. E, liminarmente, suscita a necessidade de “recambiamento do Autor, para cumprimento de pena em prisão domiciliar na cidade de Marcelândia/MT, vinculado tal cumprimento ao pleno exercício e comprovação das suas atividades laborativas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução penal a quo”.



    5. Por fim, pugna seja dado “o cumprimento da pena na cidade de Marcelândia/MT, em regime domiciliar e comprovado o ofício exercido, até que o Estado do Mato Grosso venha a cumprir os ditames quase quadragenários da LEP” (fl. 4). E, requer a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para que este proceda como entender de direito.



    6. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República entende inexistir hipótese de conflito entre autoridades e pugna pelo não conhecimento do pedido (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Regimento Interno desta Corte prevê e, seu art. 163, o conflito de atribuições como sendo aquele “entre autoridades judiciárias e administrativas”, nos casos previstos nas leis processuais, que pode ser suscitado pelas partes interessada, pelo Ministério Público ou pelas autoridades em conflito.



    8. Não é de hoje que este Supremo Tribunal bem definiu a previsão regimental do conflito de atribuições, que dar-se-á somente quando se verifica entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito Federal e dos Territórios, ou entre estes e as da União. Nesse sentido o .



    “CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. HIPÓTESE EM QUE ELE NÃO SE CONFIGURA. CONFIGURA-SE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, A SER DIRIMIDO PELO JUDICIARIO, NÃO QUANDO SE FERE ENTRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU ENTRE AQUELES E ESTES, MAS SOMENTE QUANDO SE VERIFICA ENTRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA UNIÃO, OU ENTRE AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DE UM ESTADO E AS ADMINISTRATIVAS DE OUTRO, OU DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OU ENTRE ESTES E AS DA UNIÃO. NENHUMA DAS HIPÓTESES E A DOS AUTOS. REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A FIM DE QUE UM DOS SEUS JUIZES POSSA MANIFESTAR-SE SOBRE SUA COMPETÊNCIA, SOMENTE VINDO A CONFIGURAR-SE O CONFLITO SE ELE NÃO A ACEITAR.” (CA 24, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, j. 15/05/1985,j. 16/08/1985)



    9. Consoante denota-se pelo relato e documentos acostados à exordial, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pinheiro proferiu decisum autorizando a transferência do condenado, ora requerente, à outra cidade, com base no pedido e prova de emprego naquela cidade. 



    10. Entretanto, em 12/07/2022, a Diretoria de Gestão de Vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais solicitou à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso - Secretaria de Segurança Pública do MT entendeu como inviável expedir guia de recambiamento do preso, com esteio no fato de que inexiste estabelecimento prisional adequado para cumprimento da pena pelo condenado, ora requerente. Sobreveio resposta nos autos da execução com seguinte redação: “a impossibilidade momentânea em atender o pleito referente ao recambiamento do reeducando” (fl. 464).



    11. O Juízo das Execuções, dessa forma, negou a transferência do apenado à outra cidade de sua escolha, com fulcro na impossibilidade de cumprimento do regime semi-aberto naquela cidade por ele indicada.



    12. Ora, pela leitura da exordial constata-se a inexistência de conflito, como já sedimentado nesta Corte:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. 



    - A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça.”



    (CC 7594 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 29/09/2011)



    “Conflito de jurisdição ou de atribuição inexistente: dissídio entre TRT e TCU acerca da composição dos proventos de Juiz classista: não conhecimento.



    A divergência sobre a legalidade da inclusão de determinada verba nos proventos de juiz classista - negada pelo ato do TRT, que o aposentou, mas considerada devida pelo Tribunal de Contas da União, não substantiva conflito de jurisdição, dado que nem o TRT, único órgão judiciário envolvido, pretende exercer jurisdição no procedimento administrativo de aposentadoria "de quo"; nem conflito de atribuições, como demonstrou o parecer, eis que diversas e inconfundíveis as áreas de atua~]ao nele do TRT, que age como órgão de administração ativa, e do TCU, como órgão de controle de legalidade, sem poder, contudo, para alterar o ato controlado.



    A inexistência do conflito de atribuições dispensa o exame da questão suscitada da competência implícita do STF para julgá-lo, quando, existente, nele se envolva o TCU, órgão sujeito diretamente à sua jurisdição.”



    (CC 6987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 27/03/1992, p. 07/04/1992)



    13. Nessa senda o entendimento da Procuradoria-Geral da República:



    “Percebe-se, assim, que não há nenhuma autoridade julgando-se incompetente para análise do pleito do requerente. O que ocorreu foi a mera negativa de recambiamento pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em virtude da inexistência momentânea de vagas. 



    Justificativa que restou devidamente acolhida pelo Juízo de Execução Penal de João Pinheiro/MG, visto que, conforme a jurisprudência dominante, o apenado não tem direito subjetivo absoluto de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência. 



    Logo, não há conflito entre ambas. 



    Trata-se, em verdade, de mero incidente de execução penal, cuja decisão compete ao respectivo juízo, nos termos do artigo 66, inciso II, alínea “f”, da Lei nº. 7.210/1984. Em face a decisão em testilha, a Lei de Execuções Penais, define, em seu artigo 197, que caberá agravo.” (e-doc. 11)



    14. Ademais, a via processual utilizada não é idônea para ajuizar qualquer recurso contra a decisão do Juízo das Execuções Penais Estadual, ora impugnado.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, . 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator